Tribunal: TJDFT
Processo: 0704859-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESPESAS CONDOMINIAIS. PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS. INCLUSÃO DAS QUE SE VENCEREM ATÉ O CUMPRIMENTO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS No 14. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em Execução de Título Extrajudicial que rejeitou a impugnação apresentada pela parte executada no que tange à cobrança das parcelas vincendas.
2. A obrigação condominial, por sua natureza diferida e continuativa, perdurando enquanto o agravado reunir a qualidade de condômino, atrai a aplicação do disposto no artigo 323 do Código de Processo Civil, de modo que a execução deve compreender as parcelas vencidas e não pagas no curso da ação. 2.1. Assevere-se que o referido dispositivo legal aponta que essas parcelas são devidas “enquanto durar a obrigação”, de modo que, embora se referida à tutela de conhecimento, revela-se perfeitamente possível aplicá-lo ao processo de execução.
3. Precedente do STJ: ““(...) 2. Na execução de cotas condominiais, é possível a inclusão no débito exequendo das parcelas vincendas, tendo em vista que as verbas condominiais decorrem de relações jurídicas continuativas e, por isso, devem ser incluídas na condenação as obrigações devidas no curso do processo até o pagamento integral. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp 1565029/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/02/2020, DJe 04/03/2020).
4. O disposto no artigo 323 do CPC busca homenagear o princípio da economia processual, evitando o ajuizamento de múltiplos processos, em que se pleiteia o pagamento de obrigação sucessiva de mesma natureza jurídica. Porquanto. O Código de Processo Civil prevê aqui pedido condenatório para o futuro. O importante é que as prestações advenham da mesma obrigação.
5. Ademais, imperioso registrar, ainda, que a matéria em questão foi apreciada em incidente de resolução de demandas repetitivas por esse eg. Tribunal, e, nessa qualidade, consiste em precedente de observância obrigatória, nos termos do art. 927, inciso III, do CPC.
6. Desse modo, conclui-se que a dívida decorrente da cobrança das despesas condominiais corresponde às prestações vencidas e as que se vencerem no curso da demanda, sendo aplicável o entendimento supramencionado, firmado por esta Corte.
7. Assim, o alcance da obrigação não deve se restringir às prestações vencidas até a data do ajuizamento da ação, devendo alcançar, igualmente, aquelas que se vencerem até o cumprimento integral da obrigação no curso do processo, a fim de se evitar novas (e assim inúteis) provocações do Judiciário sobre matéria já apreciada.
8. Recurso improvido.